Tribunal: STF
Processo: HC 223186
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Agnaldo Gomes Vieira e Thiago Chagas Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 761.926/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no mínimo legal, ante a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP, por duas vezes, em concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP)



    A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando, em síntese, que: i) é hipótese de reconhecimento de crime único e não de concurso formal; ii) inexiste fundamentação idônea relativa aos maus antecedentes, conduta social e consequências do delito para o aumento da pena-base, na fração aplicada (1/2); iii) as majorantes do roubo devem se dar no mínimo legal (1/3) e alterado o regime prisional, considerando-se o tempo de prisão provisória; iv) os elementos dos autos não demonstraram certeza quanto a utilização de arma de fogo.



    Requer a concessão da ordem para que sejam reduzidas as penas aplicadas aos pacientes.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DO CÁLCULO. CONCURSO FORMAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão, 



    “Primeiro, nos termos do entendimento majoritário desta Corte, presentes várias condenações com trânsito em julgado, por fatos anteriores, pode o juiz valorar uma delas como reincidência e cada uma das demais como maus antecedentes, personalidade e conduta social sem incorrer em bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência. Sobre o tema, entre outros: AgRg no HC n. 438.168/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/8/2018 e o AgRg no REsp n. 1.816.050/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/9/2019. 



    Segundo, esta Corte Superior já entendeu pela legalidade na consideração como desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022). 



    Terceiro, também quanto às consequências do crime, o acórdão impugnado não destoou da nossa jurisprudência. Entre outros, este precedente: AgRg no AREsp n. 1.794.447/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/5/2021. 



    Quarto, é evidente o uso de fundamentação idônea e concreta para o aumento da pena-base, alicerçada na negativação dos maus antecedentes, da conduta social e das consequências do delito, dentro da discricionariedade vinculada que é assegurada pela lei ao magistrado. 



    Quinto, no que diz respeito à terceira etapa do cálculo da pena, as instâncias ordinárias decidiram na linha do entendimento desta Casa, como se vê do HC n. 729.380/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022 e do AgRg nos EDcl no HC n. 618.507/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2021. 



    Sexto, o Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso, o automóvel de uma vítima e o celular de outra (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022) (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/9/2022). 



    Por fim, quanto ao regime fechado, ao lado da ausência do requisito objetivo, a existência de circunstância judicial negativada e a reincidência autorizam o estabelecimento do regime prisional mais gravoso.”



    Vê-se, portanto, que a pretendida revisão da dosimetria não reúne condições de prosperar. Quanto ao afastamento do crime único, a decisão mostrou-se acertada, pois segundo a tranquila jurisprudência da Corte,



     “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único (...)” (HC nº 91.615/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/9/07).”



    Perfilham esse entendimento: HC nº 199.843-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/21; HC nº 174.921-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20; HC nº 96.787/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 21/11/11; e HC nº 103.887/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/12/10, entre outros.



    Sendo exatamente essa a hipótese versada nos autos, porquanto descrita ação delituosa contra o patrimônio de vítimas distintas.



     Além disso, a análise do afastamento da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo também não encontra amparo, tendo em vista que demandaria o reexame do acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus.



    Reporto-me, no mais, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)”



    Por fim, a questão atinente ao desconto do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando a análise nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente